Tribunal: TJSP
Processo: 2263611-45.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais. Fase de cumprimento de sentença. DECISÃO que condenou o exequente ao pagamento de multa por litigância de má-fé e determinou a retificação do cálculo apresentado, para a incidência dos honorários advocatícios devidos na fase de cumprimento de sentença somente sobre o valor do débito principal. INCONFORMISMO do exequente

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais. Fase de cumprimento de sentença. DECISÃO que condenou o exequente ao pagamento de multa por litigância de má-fé e determinou a retificação do cálculo apresentado, para a incidência dos honorários advocatícios devidos na fase de cumprimento de sentença somente sobre o valor do débito principal. INCONFORMISMO do exequente deduzido no Recurso. EXAME: não configuração das hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil. Manifestação da exequente que constitui mero exercício de direito. RECURSO PROVIDO.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000221045
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2263611-45.2019.8.26.0000, da Comarca de Itapecerica da Serra, em que é agravante
ESPOLIO DE JURACY CUSTÓDIO DA COSTA (ESPÓLIO), é agravado SUL
AMÉRICA CIA. NACIONAL DE SEGUROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO PROVIDO.
V.U.*, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS PETRONI
(Presidente sem voto), FÁBIO PODESTÁ E TAVARES DE ALMEIDA.
São Paulo, 27 de março de 2020.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2263611-45.2019.8.26.0000 -Voto no 17.440
2
VOTO No : 17.440
AGRAVO No : 2263611-45.2019.8.26.0000
COMARCA : ITAPECERICA DA SERRA 1a VARA JUDICIAL
AGRAVANTE : ESPÓLIO DE JURACY CUSTÓDIO DA COSTA
AGRAVADA : SOLISMAR DE ALMEIDA SCHUCH ME.
JUIZ : FILIPE MASCARENHAS TAVARES
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Indenização por
Danos Materiais e Morais. Fase de cumprimento de sentença.
DECISÃO que condenou o exequente ao pagamento de multa por
litigância de má-fé e determinou a retificação do cálculo
apresentado, para a incidência dos honorários advocatícios devidos
na fase de cumprimento de sentença somente sobre o valor do
débito principal. INCONFORMISMO do exequente deduzido no
Recurso. EXAME: não configuração das hipóteses previstas no
artigo 80 do Código de Processo Civil. Manifestação da exequente
que constitui mero exercício de direito. RECURSO PROVIDO.*
Vistos.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e
Morais que o agravante move contra os agravados, ora em fase de
cumprimento de sentença, proferida pelo MM. Juiz “a quo” nos termos da
cópia de fl. 23.
Argumenta o exequente, ora agravante, em resumo,
que foi condenado ao pagamento de “multa astronômica” por suposta
litigância de má-fé; deve ser declarada a “total ineficácia” dessa decisão (fls.
1/9).
Recebido o Recurso com o efeito suspensivo (fl.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2263611-45.2019.8.26.0000 -Voto no 17.440
3
41), o prazo para contraminuta fluiu em silêncio (fl. 44).
É o relatório.
Conforme já relatado, cuida-se de Agravo de
Instrumento interposto contra decisão nos autos da Ação de Indenização por
Danos Materiais e Morais que o agravante move contra os agravados, ora em
fase de cumprimento de sentença, proferida pelo MM. Juiz “a quo” nos
termos seguintes:
“Vistos. 1. Fls. 1391: A parte exequente pretende novamente rediscutir a
lide a fim de modificar a sentença que determinou que a responsabilidade da
seguradora denunciada não abrangia o valor de R$ 248.663,84, o qual é devido
única e exclusivamente pela sociedade empresarial Solismar de Almeida Schuch -
ME. Tal prática, aliás, de tumultuar a marcha processual em requerimentos que se
mostram manifestamente infundados e inoportunos, foi reiteradamente realizada pela
parte exequente nestes autos - que, vale ressaltar, já havia sido advertida em outras
oportunidades, tal como na decisão de fls. 1305. Desta forma, é evidente que a
atuação da parte exequente neste feito é temerária, motivo pelo qual, nos termos do
art. 80, V, do Código de Processo Civil, condeno-a ao pagamento de multa por
litigância de má-fé, que arbitro no montante de 10% (dez por cento) do valor da
causa, consoante disposto no art. 81 do mesmo diploma legal, devendo o valor ser
compensando com o montante devido à executada Solismar de Almeida Schuch - ME.
2. Por fim, deverá o requerente, no prazo de 15 (quinze) dias, retificar os cálculos
apresentados a fls. 1398, uma vez que os honorários de 10% previstos no art. 523,
§1o, do Código de Processo Civil - e não art. 827 do mesmo diploma, conforme
equivocadamente informado pelo exequente - deve recair sobre o valor do débito
principal, e não este acrescido da multa prevista no mesmo dispositivo. Além disso,
deverá ser compensado no demonstrativo atualizado do débito a multa por litigãncia
de má-fé arbitrada no item anterior. 3. Por fim, em igual prazo, sob pena de
arquivamento, manifeste-se a parte exequente em termos de prosseguimento da
execução em relação ao executado Solismar de Almeida Schuch - ME, haja vista que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2263611-45.2019.8.26.0000 -Voto no 17.440
4
vale novamente ressaltar, a obrigação foi satisfeita no que tange à executada Sul
América Companhia Nacional de Seguros S/A, conforme decidido a fls. 1385. Intime-
se.” (“sic”, fl. 23).
Malgrado o entendimento do MM. Juiz “a quo”, a r.
decisão agravada comporta mesmo reforma.
Com efeito, o artigo 80 do Código de Processo Civil
estabelece “in verbis”:
Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:
I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato
incontroverso;
II - alterar a verdade dos fatos;
III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;
IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;
V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;
VI - provocar incidente manifestamente infundado;
VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.
No caso vertente, verifica-se que o exequente, ora
agravante, foi condenado ao pagamento de multa por litigância de má-fé por
suposta atuação temerária.
Contudo, respeitado o entendimento do MM. Juiz
“a quo” e embora a insistência do exequente, ora agravante, no
prosseguimento da execução em relação à Seguradora, o fato é que sua
pretensão consubstancia mero exercício de seu direito de manifestação nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2263611-45.2019.8.26.0000 -Voto no 17.440
5
autos.
Não se vislumbra, pois, a ocorrência de conduta
dolosa e de má-fé, hábil a justificar a imposição da multa em discussão.
Resta o acolhimento do Recurso por conseguinte.
A propósito, eis a Jurisprudência:

1018159-38.2018.8.26.0003
Classe/Assunto: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Relator(a): Salles Rossi
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 8a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 31/10/2019
Data de publicação: 31/10/2019
Ementa: VOTO DO RELATOR EMENTA RESPONSABILIDADE CIVIL INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS Danos que, segundo a inicial, decorrem de ofensas perpetradas pela
ré em livro de reclamações do condomínio aonde as partes residem - Decreto de
improcedência - Inexistência de prova que justifique e demonstre o dano alegado Ausência
de conteúdo ofensivo na manifestação da ré (na verdade, resposta à reclamação dirigida em
face dela, no mesmo livro, pela autora)
Exercício regular de direito - Ausência de
repercussão na vida da autora a ensejar a indenização pretendida a título de danos morais
(que não são presumidos)
Desatendimento da regra do artigo 355, I, do CPC

Improcedência corretamente decretada Condenação da autora por litigância de má-fé
Descabimento Ausência de enquadramento em quaisquer das hipóteses previstas no art.
80 do mesmo Estatuto - Sentença reformada apenas para este fim - Recurso parcialmente
provido.
2222503-70.2018.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Posse
Relator(a): Plinio Novaes de Andrade Júnior
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 06/06/2019
Data de publicação: 19/06/2019
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO "AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE" - FASE
DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA GRATUIDADE DA JUSTIÇA Agravada que,
preliminarmente, impugnou o requerimento de gratuidade da justiça Agravante que não
demonstrou ser beneficiário da assistência judiciária gratuita e não comprovou, no ato de
interposição deste recurso, o recolhimento das custas recursais Intimação para recolher em
dobro as custas recursais, sob pena de deserção, devidamente cumprida Preliminar arguida
em contraminuta prejudicada. EFEITO SUSPENSIVO Requerimento, em contraminuta, de
revogação do efeito suspensivo concedido Pedido prejudicado, em razão do julgamento
deste agravo Pedido prejudicado. EMBARGOS À PENHORA - Decisão que rejeitou os
embargos à penhora opostos pelo executado, ora agravante, que alegava excesso de execução
Inadequação da via eleita Matéria que deveria ser alegada por meio de impugnação ao
cumprimento de sentença Artigo 525 do novo CPC Precedentes do TJSP Alegação que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2263611-45.2019.8.26.0000 -Voto no 17.440
6
não veio acompanhada com demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo
Violação ao art. 525, § 4o, do novo Código de Processo Civil
Impossibilidade de
conhecimento da impugnação genérica ao cálculo apresentada pela exequente - Questões que
já tinham sido apreciadas anteriormente - Penhora foi determinada em 1 de agosto de 2013
Anterior manifestação do contador acerca das alegações de incorreção nos cálculos
Decisão mantida Recurso improvido, neste aspecto. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E MULTA
Imputação ao agravante Rejeição - Litigância de má-fé Inocorrência Agravante que
apenas exerceu o seu direito de defesa Inocorrência de quaisquer das hipóteses previstas
no art. 80, do novo CPC Litigância de má-fé não caracterizada. RECURSO IMPROVIDO.

1000919-08.2018.8.26.0659
Classe/Assunto: Apelação Cível / Associação
Relator(a): José Joaquim dos Santos
Comarca: Vinhedo
Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 09/11/2018
Data de publicação: 09/11/2018
Ementa: Justiça Gratuita
Possibilidade
Presunção de veracidade da alegação de
insuficiência
Beneficiário que não precisa ser miserável
Benefícios concedidos

Litigância de má-fé Inocorrência Apelantes que não praticaram nenhuma das condutas
descritas no art. 80 do NCPC Provocação de incidente manifestamente infundado
Inocorrência Reanálise do pedido de concessão da gratuidade processual Alegações que
se inserem no âmbito do exercício do direito de acesso ao Poder Judiciário e devido
processo legal (art. 5o, incisos XXXV e LIV, da CF). Apelação Cível
Cobrança

Possibilidade Apelantes que efetuaram pagamentos voluntários em favor da associação
apelada durante determinado período Participação em reuniões de moradores Existência
de legítima expectativa de que os pagamentos se dariam de forma continuada Cessação dos
pagamentos que, por si só, não se afigura suficiente para caracterizar a discordância em
relação à associação Adesão tácita configurada Obrigação de efetuar o pagamento
configurada Precedentes Ausência de solicitação expressa dos apelantes para que fossem
excluídos da associação Cobrança que somente se tornou indevida após o oferecimento da
contestação pelos apelantes Manifestação inequívoca da vontade de se retirar dos quadros
associativos da apelada Inexigibilidade de pagamento de valores a partir do oferecimento
da contestação
Recurso parcialmente provido. Sucumbência
Reconhecimento da
sucumbência parcial e recíproca Partes que arcarão com o pagamento das custas e
despesas processuais na proporção de 50% Honorários advocatícios Arbitramento nos
termos do art. 85, § 2o, do CPC, para cada uma das partes Execução de valores sujeita ao
disposto no art. 98, § 3o, do CPC em relação aos apelantes.
Impõe-se, pois, a reforma da r. decisão agravada
para afastar a multa imposta a título de litigância de má-fé contra o
exequente, ficando mantida no mais a r. decisão agravada pelos próprios e
jurídicos fundamentos.
Diante do exposto, dá-se provimento ao Recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2263611-45.2019.8.26.0000 -Voto no 17.440
7
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora